Tribunal: TJMT
Processo: 1017737-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017737-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), METAL DESIGN COMERCIO LTDA - CNPJ: 26.563.825/0001-08 (AGRAVANTE), ALCINDO LUIZ LIBRELOTTO - CPF: 396.115.311-68 (AGRAVADO), MARIA LEOPOLDINA CURVO DE CAMPOS CARDOSO - CPF: 032.111.196-63 (ADVOGADO), V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA - CNPJ: 02.841.350/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA DE ESQUADRIAS PRATA LTDA. - CNPJ: 88.930.268/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE ESQUADRIAS E MÓVEIS DE ACABAMENTO RESIDENCIAL – DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DOS PRODUTOS – NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL PARA O CUMPRIMENTO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
– VALOR ADEQUADO –
PRAZO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS, BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS COM DEFEITOS ESTENDIDO –
DECISÃO MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a entrega e instalação dos produtos adquiridos, bem como a substituição das peças com defeitos, viável a prorrogação do prazo para 90 dias, a fim de que a empresa tenha tempo hábil para contratação de profissionais adequados, bem como providenciar solicitação à indústria de novos acabamentos, uma vez que todos os itens solicitados são peças exclusivas produzidas sob medida, em especial para os casos de refazimento do trabalho defeituoso, como é a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por METAL DESIGN COMERCIO LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa c/c Indenização por Danos Morais no 1023640-69.2024.8.11.004, movida por ALCINDO LUIZ LIBRELOTTO, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida proceda ao cumprimento do objeto dos pedidos n.o 636 e 6243, referente ao pactuado no contrato de compra e venda de esquadrias, com a entrega e instalação dos produtos adquiridos, bem como a substituição das peças com defeitos, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária fixada em R$500,00.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que a parte Agravada solicitou várias alterações no contrato e nos produtos que evidentemente impossibilitam o seu cumprimento dentro do prazo estipulado na decisão agravada.

Aduz que o atendimento dessa nova alteração implica em solicitação à indústria de novos acabamentos, fato que demanda tempo para entrar em linha de produção, uma vez que todos os itens solicitados são peças exclusivas produzidas sob medida.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para revogar a ordem de entrega e instalação dos produtos adquiridos, bem como a substituição das peças com defeitos; sucessivamente, requer a exclusão das
astreintes
ou a redução do valor das astreintes.

Com o agravo junta documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar recursal foi deferida (Id. 224116195).

Contraminuta, no Id. 229260163, pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Na hipótese dos autos, ressai da inicial que o autor/recorrido, objetivando concluir a obra de seu imóvel em Campo Verde - MT, firmou contrato com a recorrente para o fornecimento e instalação de esquadrias e portas. Entretanto, passados mais de dois anos desde a assinatura do contrato, o serviço não foi concluído.

Discorre que as empresas contratadas têm falhado em cumprir prazos, entregando produtos inadequados e realizando instalações defeituosas e não oferecem soluções efetivas. Diante dessa situação, exige o cumprimento do contrato.

Pois bem.

Como bem consignado pelo Juízo
a quo
, os documentos apresentados na petição inicial indicam, neste momento processual de análise sumária, a probabilidade do direito
.
A verossimilhança fática é evidenciada pelo Contrato de compra e venda de esquadrias prata e portas
apen
(Id. 158087020, autos de origem), entabulado em 27.04.2022, que estabelecem as obrigações contratuais das partes.

Dentre outras obrigações,
consta na cláusula 3a, intitulada “Do Prazo de Entrega”, que a contratada, ora recorrente, providenciará no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos a produção dos materiais adquiridos pelo autor/recorrido, e mais 10 dias para transporte e entrega dos materiais.

Logo, a previsão de entrega da totalidade do objeto do contrato é de 130 (cento e trinta) dias corridos, findados em 06.09.2022.

Sendo assim, a parte autora/recorrida apresentou provas suficientes que demonstram que a empresa contratada, transcorrido aproximadamente 02 (dois) anos da data de entrega prevista no contrato
, não finalizou a totalidade da instalação das esquadrias e portas internas conforme estipulado em contrato livremente firmado entra as partes.

Além disso, a parte recorrida logrou êxito em demonstrar o cumprimento de suas obrigações contratuais, tanto no que diz respeito ao pagamento pontual dos valores ajustados (Ids. 158087031 a 158087040, autos de origem), quanto na prestação de informações da fornecedora quanto ao prazo e à insuficiência dos serviços prestados.

Portanto, em se tratando de descumprimento contratual em uma relação de consumo, na qual a pessoa física se encontra como destinatária final dos produtos, identifico a probabilidade do direito perquirido de ter cumprido as obrigações assumidas pelo prestador de serviço.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS CONTRATADOS NO PRAZO DE 15 DIAS – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO AGRAVADO – INADIMPLEMENTO DA AGRAVANTE

– VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – CARÁTER COERCITIVO LEGAL – FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO DAS ASTREINTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA/FINANCEIRA DO DEVEDOR/AGRAVANTE – MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR SUCUMBÊNCIA NESTE AGRAVO – INVIABILIDADE – NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA PELO JUÍZO SINGULAR - AGRAVO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão que determinou que a Requerida/Agravante fornecesse os produtos e os serviços contratados, eis que inquestionável o cumprimento da avença por parte do Agravado e a inadimplência contratual da Agravante, cabendo a imposição de multa diária com limitação também imposta.
Cabe àquele que impugna a justiça gratuita da parte adversa, a demonstração de que o deferimento da benesse não seria viável, destacando-se que o benefício deferido possui natureza precária e é válido apenas para que se garanta o direito de acesso ao duplo grau de jurisdição, sem que seja necessário o pagamento de custas. Mostra-se descabido, no caso, o pedido de condenação por sucumbência recursal em agravo, eis que não houve fixação anterior de honorários pelo Juízo “a quo”, assim, não há o que majorar, sendo inaplicável o disposto no artigo 85, § 11 do CPC”
(N.U 1030254-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA - PRODUTO COMPRADO E NÃO ENTREGUE - TUTELA DE URGÊNCIA - CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - PRODUTO INDISPONÍVEL NO ESTOQUE - HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA - PRECEDENTE DO STJ - MULTA COERCITIVA - ADEQUADA - DECISÃO MANTIDA. -
A recusa ao cumprimento da oferta confere ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e à sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação
, por aceitar outro produto equivalente ou rescindir o contrato, com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, sem prejuízo das perdas e danos (art. 35, do CDC)- Segundo entende o Superior Tribunal de Justiça, "a impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no contrato de compra e venda, que é consensual, deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada" ( REsp 1872048/RS) - Deve ser mantida a multa fixada para o descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, cujo valor é fixado de forma proporcional e razoável e que não representa fonte de enriquecimento sem causa para o seu beneficiário”
(TJ-MG - AI: 10000205980949001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2021).

Quanto ao risco de dano, a parte autora/recorrida apresenta provas contundentes de que a demora no fornecimento dos produtos adquiridos vem inviabilizando a finalização da obra de sua residência, fato que, prolongado por mais de 2 (dois) anos desde a compra, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano e só se intensifica na hipótese de perdurar a tutela até o término da instrução processual.

Em relação à imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos em conta bancária, provenientes de contrato de empréstimo, cuja exigibilidade está sendo questionada em Juízo.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão do autor da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Em relação ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência da empresa recorrente, considero que a quantia de R$500,00 de multa diária é apropriada e satisfatória para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Já, em relação ao prazo para a entrega e instalação dos produtos adquiridos, bem como a substituição das peças com defeitos,
entendo viável prorrogar o limite para 90 dias
, a fim de que a empresa tenha tempo hábil para contratação de profissionais adequados, bem como providenciar solicitação à indústria de novos acabamentos, uma vez que todos os itens solicitados são peças exclusivas produzidas sob medida, em especial para os casos de refazimento do trabalho defeituoso, como é a hipótese dos autos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para confirmar a tutela recursal e autorizar o prazo de 90 (noventa) dias para a entrega e instalação dos produtos adquiridos, bem como a substituição das peças com defeitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024